Tribunal: TJSP
Processo: 1013226-46.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013226-46.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante COMPANY PROGRESS CONSULTORIA E TREINAMENTO S/C
LTDA., é embargado OSCAR CALCADOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31024
EDEC.No: 1013226-46.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EBTE. : COMPANY PROGRESS CONSULTORIA E TREINAMENTOS S/C
LTDA.
EBDO. : OSCAR CALÇADOS LTDA. ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

A
embargante,
inclusive
para
fins
de
prequestionamento, afirma que o acórdão de fls. 728/733
encerra contradição e omissão, alegando, em suma, que o
termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a
partir de dezembro de 2013, considerando que os serviços
prestados pela embargante ocorreram em caráter continuado e
estes foram oferecidos até o referido mês, com as
tratativas para a implantação do projeto “COACHING PARA
CEO”, pois, embora este não tenha sido concretizado, a
embargante dispôs de seu tempo e conhecimento para
desenvolvê-lo; que a relação foi formalmente extinta em
dezembro de 2013, tendo em vista as mensagens eletrônicas
trocadas entre as partes; que, diante disso, não ocorreu a
prescrição, de modo que o r. acórdão merece ser modificado.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Note-se que a contradição prevista pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.022, I, do mencionado diploma legal diz respeito,
exclusivamente, àquela existente no próprio acórdão, ou
seja, entre as proposições ali lançadas e a conclusão,
jamais entre o decidido e o quanto pretendido pela parte.
No caso em tela, a parte dispositiva da v.
decisão está em total consonância com as razões por ela
adotadas.
Depois, o acórdão, como não poderia deixar de
ser, de maneira coerente e cristalina, levando em
consideração todos os elementos constantes dos autos,
enfrentou explicitamente todas as razões do apelo e as
circunstâncias que o delimita, notadamente as questões aqui
reiteradas,
tendo
apresentado
pormenorizadamente
os
fundamentos jurídicos que justificam a ocorrência da
prescrição na hipótese dos autos, de sorte que também não
há se falar em omissão.
Convém, nesse sentido, reproduzir o seguinte
trecho do acórdão: “(...) conforme os demonstrativos de fls.
09, a própria apelante aponta como período certo (sem qualquer
insurgência da apelada nesse tocante) para o pagamento dos
supostos débitos os meses de dezembro de 2010, referente ao
Preojeto “Coaching Diretores”; junho de 2011, referente ao
Projeto “Recicalce” e janeiro de 2013, referente ao Projeto “DEO-
GE”, ou seja, todos vencidos há mais de cinco anos considerada a
data de ajuizamento da presente ação, qual seja, 31 de maio de
2018, de sorte que a pretensão, de fato, está mesmo prescrita.
De outro lado, não tem razão a apelante ao pretender
que o lapso prescricional seja contado a partir de 26/12/2013,
sob o fundamento de terem sido prestados serviços continuados
até a referida data, a uma porque, como se verifica da petição
inicial, cada projeto possuía vencimento certo com parcela única
ao final do programa executado; a duas porque, conforme se
depreende dos autos, notadamente das próprias alegações da
apelante, depois de janeiro de 2013, quando encerrada o contrato
de prestação de serviço alusivo ao Projeto “DEO-GE”, as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas iniciaram, em abril de 2013, meras tratativas para o
implemento de um outro projeto (“Coaching para CEO”), tratativas
essas que se estenderam até dezembro de 2013, mas não foram
concretizadas em nenhm projeto executado pela apelante.
Dessa forma, inexiste razão para prevalecer a data
invocada pela apelante como o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional, tanto é assim também que a apelante sequer
cobra qualquer valor decorrente de prestação de serviço com
vencimento neste período“.
Como se vê, pelos motivos apresentados, constata-
se que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que ela pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos, sob o fundamento
de prequestionamento aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator